Tribunal: TJDFT
Processo: 0003287-68.2001.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0003287-68.2001.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: PAULO JOAQUIM DE ARAUJO, ALCOESTE INDUSTRIAL S/A DESTILARIA AISA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Concedo prazo de 10 (dez) dias para o Distrito Federal cumprir o item 1 da decisão ID 16507658. Após, façam os autos conclusos para julgamento dos embargos de declaração ID 16926325. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios